Tribunal: TJDFT
Processo: 0707294-60.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa. CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DO ÁGIO. CONTRATO VÁLIDO ENTRE AS PARTES. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. FIXAÇÃO DA RESPONSABILIDADE POR PERDAS E DANOS. VIABILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência parcial, no capítulo em que é condenada ao pagamento do valor atualizado do saldo devedor do financiamento do veículo objeto dos autos, assim como dos tributos e das multas por infração de trânsito imputados à parte autora, após a tradição do bem móvel.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora celebrou, em 06.1o.2022, contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária de veículo automotor. (ii) em 13.02.2023, sem a anuência da instituição financeira credora, outorgou procuração com poderes especiais para que a parte ré tratasse de todos os assuntos relacionados ao automóvel objeto da presente lide, o que incluiria a obrigação de pagar taxas, impostos, custas, prestações, emolumentos, multas e demais despesas incidentes sobre o bem, além de quitar o saldo devedor do financiamento, sem quaisquer condicionantes, o que não foi cumprido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) reconhecer a responsabilidade do comprador por perdas e danos em caso de inadimplemento do contrato de transferência de ágio de veículo alienado fiduciariamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para a atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal na apelação é necessária a apresentação de requerimento autônomo, o qual deve ser endereçado ao Tribunal, ou ao relator, caso o recurso já tenha sido distribuído, e não no âmbito do apelo da parte autora. Tutela recursal de urgência não conhecida.
5. É vedado conhecer de elemento probatório juntado a posteriori com o objetivo de complementar as razões recursais, sem apresentação de justificativa adequada para esse proceder, sob pena de se chancelar violação aos institutos da preclusão consumativa e da litiscontestação.
6. No mérito propriamente dito, é de se destacar que a venda de veículo alienado fiduciariamente, sem a anuência do credor fiduciário, não é oponível à instituição financeira. De outro giro, é certo que o ajuste possui plena validade entre o devedor alienante e o terceiro adquirente, sob pena de enriquecimento sem causa de uma das partes contratantes.
7. No caso concreto, as provas externam que o réu incorreu em inadimplência, de modo que deve ser mantida a sua responsabilidade por perdas e danos, sobretudo quando considerados os limites decorrentes da função social dos contratos e da boa-fé objetiva, a respeitar a legítima expectativa depositada pela autora.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação parcialmente conhecida. No mérito, desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 421-A CPC, 475 e 1.368-B; CPC, arts. 435, par. ún. e 1.012, § 3o, I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1764064, rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, Primeira Turma Cível, DJe 06.10.2023; TJDFT, acórdão 1881203, rela. Desa. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, DJe 02.07.2024; TJDFT, acórdão 1327042, rela. Desa. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, DJe 05.04.2021.